Tribunal: TJDFT
Processo: 0743862-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVESTIMENTO. RESGATE. DESÁGIO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição de quantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da ré; e (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição integral do valor investido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
4. Consoante a Recomendação no 127/2022 do Conselho Nacional de Justiça, “entende-se por judicialização predatória o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedir semelhantes em face de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas, a fim de inibir a plena liberdade de expressão”. Não há que se falar em litigância predatória se não constam nos autos elementos de prova que confirmem o alegado.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional” (REsp n. 2.021.711/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023).
6. O Código Consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
7. Confirmada a existência do contrato de investimento e não observado o dever de informação quanto ao prazo mínimo para resgate, é devida a restituição do valor aplicado sem deságio e com a atualização pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: A ausência de informações claras e adequadas sobre as condições de resgate de investimentos financeiros configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição do valor investido sem deságio.
11. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 14; 46.
12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.021.711/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023. TJDFT, Acórdão 1704416, 0708809-37.2022.8.07.0020, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023